Tribunal: TJDFT
Processo: 0749691-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP C/C PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, dentre outras atribuições, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei no 7.210/1984.
2. Nesse contexto, foi deduzido o pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 junto à VEP/DF, cujo objeto era a diminuição da superlotação no estabelecimento prisional, tendo sido proferida decisão concessiva da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
3. Pelo pedido de providências em referência, adotado pelo Juízo da Execução Penal, ficou autorizada a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob determinadas condições.
4. No caso, o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no pedido de providências, e apesar de cumprir pena por tráfico de drogas, conduta equiparada a crime hediondo, o crime não se insere no rol restritivo previsto no item III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, razão pela qual mostra-se acertada a decisão que deferiu a saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar.
5. Recurso conhecido e desprovido.